Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739640-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL MARIA MARANGON AGRAVADO: CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Isabel Maria Marangon contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 171687899 do processo n. 0033525-18.2011.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela agravante contra Construtora da Vinci Ltda., indeferiu o pedido da exequente de imissão na posse do imóvel “apartamento 901, vaga de garagem no 28 lote 08/10 conjunto 03 quadra 301 rua d – Águas Claras”. Nas razões recursais (ID 51467364), a agravante afirma que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a Construtora da Vinci Ltda. e que, diante de embargo na obra, ajuizou ação contra a alienante do imóvel, que foi condenada a lhe pagar quantia em dinheiro. Esclarece que o cumprimento de sentença foi arquivado em razão do não cumprimento voluntário da obrigação e da não localização de bens penhoráveis da executada e aponta que o valor atualizado do débito é de R$1.504.170,46 (um milhão quinhentos e quatro mil cento e setenta reais e quarenta e seis centavos). Alega ter descoberto que a executada promoveu a construção e a alienação a terceiros, em fraude, do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. Sobre o ponto, argumenta que “(...) foi surpreendida com o imóvel construído e habitado por terceiros inclusive vendido de forma fraudulenta o que a deixou perplexa com tamanha manobra jurídica feita pela agravada. Transferiu ou seja incorporou o imóvel a outra matricula, transferiu a propriedade, vendeu inclusive o imóvel adquirido pela agravante. Ao saber de tamanho abuso agravante peticionou requerendo o bloqueio do imóvel, sem êxito (...)”. Com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de que seja determinado o “(...) bloqueio do imóvel objeto do contrato firmado ou seja com a imissão de posse e a determinação da fraude a execução, determinando assim as medidas coercitivas cabíveis para o recebimento do valor de direito da agravante, coibindo as manobras jurídicas da agravada. (iii) A intimação do ocupante do imóvel para que desocupe o imóvel situado no apartamento 901, vaga de garagem no 28 lote 08/10 conjunto 03 quadra 301 rua d – águas claras, conforme contrato firmado entre as partes. Caso o ocupante não desocupe o imóvel, aplicação da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diário”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 51467382 e 51467383). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por Isabel Maria Marangon (agravante) contra Construtora da Vinci Ltda. (agravada). Conforme relatado, a pretensão da agravante é de reforma da r. decisão recorrida para que seja autorizada a imissão na posse do imóvel que seria o objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. Sobre a imissão na posse, a doutrina[3] esclarece que: A ação de imissão na posse é a ação do proprietário, em matéria imobiliária do proprietário tabular, para obter a posse que nunca teve. (...) A causa de pedir na imissão é o domínio e o pedido a posse, fundada no direito à posse que integra o domínio (ius possiendi). Entretanto, ao contrário do que pretende a agravante, referido direito não lhe foi conferido na sentença objeto de execução. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a sentença objeto de cumprimento (ID 32492833, p. 45-50) condenou a executada a obrigação de pagar quantia certa que, atualizada em 5/6/2023, corresponde a R$1.504.170,46 (um milhão quinhentos e quatro mil cento e setenta reais e quarenta e seis centavos) (ID 161068400). Assim, em um juízo inicial, não se constata a probabilidade do direito à imissão na posse do imóvel apontado pela agravante. No ponto, registre-se que ainda que a pretensão da agravante fosse a de penhora do imóvel para satisfação do crédito exequendo, não seria possível reconhecer, neste momento inicial e sem a observância do contraditório, a probabilidade do seu direito. Isso porque, conforme fundamentado na r. decisão recorrida, a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros n. 0011706-49.2016.8.07.0001, já transitada em julgado, afastou a possibilidade de penhora do bem ao reconhecer a boa-fé dos terceiros adquirentes do imóvel. Por pertinente, confira-se a fundamentação desenvolvida na r. decisão recorrida sobre o ponto: A parte exequente requer a imissão na posse do imóvel “apartamento 901, vaga de garagem no 28 lote 08/10 conjunto 03 quadra 301 rua d – águas claras”. Contudo, ao contrário do que alega a exequente, os promissários compradores representados pela ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL MONALISA já foram reconhecidos como terceiros adquirentes de boa-fé das unidades imobiliárias construídas nos terrenos "lotes no 8 e 10, do conjunto 3, da Quadra 301, da Rua D, Águas Claras - DF, matrículas de no 144125 e 144127” nos autos dos Embargos de Terceiro no 2016.01.1.046538-7. Como se observa da sentença juntada a estes autos no ID Num. 32492849 - Pág. 17, o pedido foi julgado procedente para desconstituir a penhora deferida no ID Num. 32492833 - Pág. 289. Assim, indefiro o pedido de ID 169321447. Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a agravante sustenta que “(...) precisa receber o que é devido em razão do contrato celebrado e da r. sentença prolatada, já transitada em julgado, causando prejuízo e de difícil reparação”. Embora a agravante seja titular de crédito reconhecido em sentença (ID 32492833, p. 45-50) e, nessa medida, tenha direito à atividade satisfativa (art. 4o do CPC), suas razões recursais não apontam de forma concreta qual seria o perigo de aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ademais, a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pleiteada (imissão na posse de imóvel adquirido e habitado por terceiros) impõe o indeferimento do pedido, conforme o art. 300, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 376.